Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-03.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000481-03.2018.8.14.0022

APELANTE: ROSEANA DE MORAES PINHEIRO, KAROLLAYNE JAELY OLIVEIRA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, §4º, IV, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, COM FULCRO NO ART. 386, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,

PORÉM, DE OFÍCIO, READEQUADA A PENA DE MULTA PARA 10 (DEZ) DIAS MULTA, MANTENDO A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
KAROLLAYNE JAELY OLIVEIRA SILVA e ROSEANA DE MORAES PINHEIRO
, contra sentença que as condenou, cada uma, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4º, IV, do CP. A defesa das recorrentes pugnou pelas suas absolvições por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, pelo auto de prisão em flagrante delito e pelo auto de reconhecimento de pessoa todos aliados à prova oral colhida durante a instrução processual. O arcabouço probatório constante dos autos demonstra de forma satisfatória que as recorrentes praticaram o delito ocorrido, considerando que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, porém, de ofício, readequada a pena de multa para 10 (dez) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos. Decisão unânime.

5.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, IV
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta as acusadas, porém, de ofício, readequando a pena de multa para 10 (dez) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

KAROLLAYNE JAELY OLIVEIRA SILVA E ROSEANA DE MORAES PINHEIRO
, inconformadas com a sentença que as condenou, cada uma, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §4º, IV, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa das recorrentes pugnou pelas suas absolvições por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 24/01/2018, por volta das 10h30min, no bairro Cidade Nova, as apelantes KAROLLAYNE JAELY OLIVEIRA SILVA, ROSEANA DE MORAES PINHEIRO na companhia do comparsa FERNANDO MANEZES DA FONSECA, fazendo uso de arma de fogo, subtraíram da vítima ABENOR SOARES DOS SANTOS, um veículo do tipo motocicleta, A vítima Abenor relatou em seu depoimento que estava no bairro cidade nova para fazer uma corrida de moto taxi, ocasião em que 'foi chamado por duas mulheres sendo elas uma magra, morena, cabelo comprido e crespo e outra forte, parda, cabelo curto e preto, para fazer ura corrida, o que foi aceito pelo ofendido. Em seguida as mulheres, ora denunciadas, ficara n rodando pelo cero comercial e após pediram para ir ao bairro Boa Esperança, sendo que ao chegaram na Rua do Ivan apareceram cinco indivíduos, entre eles: denunciado Fernando, os quais subtraíram a motocicleta da vítima. Após, eles foram até a loja “EXCLUSIVA” onde trabalhava a vítima HEVELLYN DE SOUZA PANTOJA e mediante grave ameaça roubaram diversas roupas e o aparelho celular da ofendida, da marca Samsung, Modelo J5,
”
fato ocorrido na comarca de Igarapé-Miri/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição das apelantes por atipicidade da conduta, com fulcro no art. 386, III, do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais das ora apelantes. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo boletim de ocorrência policial, pelo auto de prisão em flagrante delito e pelo auto de reconhecimento de pessoa todos aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

A apelante ROSEANA PINHEIRO, através de interrogatório em juízo negou a prática delitiva, já a apelante KAROLLAYNE SILVA, ante ausência injustificada, teve decretada sua revelia.

A vítima ABENOR SOARES DOS SANTOS, em juízo, declarou “
que rodava de mototáxi, quando foi solicitada uma corrida pelas meninas, ora apelantes, momento que elas levaram a vítima até um local específico onde já estava o comparsa, FERNANDO, que puxou as chaves da motocicleta do ofendido e se evadiu do local na direção do veículo, o declarante alega que se sentiu coagido e com medo. A vítima reconheceu os autores do delito em sede policial
”.

As testemunhas, policiais militares que participaram da ocorrência, WEVERTON CLAYU RODRIGUS PEREIRA, MANUEL LOBATO DOS SANTOS JUNIOR e ROSILENO PANTOJA DA SILVA, em juízo, declararam que “
realizavam rondas, momento que visualizaram o “FERNANDO”, e o abordaram e levaram para delegacia, para cumprir averiguações mais detalhadas, momento que a vítima chegou na sede policial e reconheceu o seu veículo e o réu, informando que fizeram uma “casinha”, para ele, através de 02 (duas) mulheres que solicitaram a corrida
.

Por oportuno, em crimes de furto, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Imperioso destacar, por fim, que o arcabouço probatório constante dos autos demonstra de forma satisfatória que as recorrentes praticaram o delito ocorrido, considerando que a materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, porém, de ofício, readequando a pena de multa para 10 (dez) dias multa, mantendo a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/08/2025